Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020371-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), APARECIDA ELIAS DE SOUZA - CPF: 229.797.861-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MOMENTÂNEA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA ELIAS DE SOUZA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional n. 1043272-23.2020.8.11.0041, movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., indeferiu os benefícios da assistência judiciaria gratuita, determinando a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 321 do CPC.

Sustenta que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

Argumenta que, ‘na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, alegou-se, que a Autora possui um veículo em seu nome, porém, este automóvel na realidade pertence ao filho da Autora, inclusive a autora nunca dirigiu e nem mesmo possui Carteira nacional de Habilitação (CNH); ainda, dizer que o salário recebido pela Agravante é incompatível com o benefício pretendido, pode se dizer que esta decisão fere o princípio da isonomia, da razoabilidade descritas no art. 5o, XXXIV alínea “a” e LXXIV da Constituição Federal, que assegura o direito de acesso à justiça gratuita aos que comprovem a insuficiência de recursos e a defesa de seus direitos independentemente do pagamento de taxas.’.

Afirma por fim que a Agravante é pessoa idosa com 62 (sessenta e dois) anos, possui muitos gastos mensais como, ENERGIA, ÁGUA, MEDICAMENTOS, TELEFONE E, ALIMENTAÇÃO, que são essências para sua sobrevivência e da sua família, como pode ser constado no holerite referente ao mês de agosto a Agravante recebeu apenas o valor de R$ 2.653,60, sendo no final do mês a sua conta bancaria quase zerada (extratos em anexo).

Requer a concessão liminar em antecipação de tutela, a gratuidade de justiça para que a Autora possa buscar no estado Juiz, o reconhecimento de abuso contratual bancário, bem como, declaração de seu direito; acolher, o presente recurso, sendo este recebido, conhecido e provido, para que a respeitável decisão do juízo a quo, seja reformada, concedendo assim, os benefícios da justiça gratuita à Agravante; subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido do benefícios da justiça gratuita, requer seja deferido o parcelamento das custas em até 06 (seis) parcelas, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC c/c art. 468, § 7o, do Provimento n. 41/2016-CGJ.

A liminar foi deferida. (id. 59660477)

Contrarrazões. (id. 63035486)

Informações. (id. 64393990)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na lide. (id. 65715454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por APARECIDA ELIAS DE SOUZA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional n. 1043272-23.2020.8.11.0041, movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., indeferiu os benefícios da assistência judiciaria gratuita, determinando a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 321 do CPC.

Pois bem
.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos (declaração de hipossuficiência; holerite; extrato bancário), verifico que a Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, ao agravo para conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021